Tribunal: TJES
Processo: 0000698-81.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-81.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: GLORINHA GOMES DE ASSIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA NR-15. LAUDO PERICIAL POSTERIOR À VIGÊNCIA DO VÍNCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora ocupante do cargo de gari, condenando a municipalidade ao pagamento do adicional de 40% desde 01/01/2013 até o término do vínculo, acrescido de custas e honorários. O Município sustenta ausência de legislação municipal específica, impossibilidade de intervenção do Judiciário e aplicação do princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a concessão de adicional de insalubridade sem lei municipal específica regulamentadora;
(ii) estabelecer se a perícia judicial realizada após o desligamento da servidora pode produzir efeitos retroativos para fins de pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos estatutários depende de lei municipal específica, em razão da repartição constitucional de competências (CF, art. 30, I, e art. 39, § 3º), não sendo aplicáveis normas da CLT ou da NR-15 a título subsidiário.

4.
Ainda que a legislação municipal de Marilândia faça menção genérica à legislação federal, não especifica parâmetros objetivos para concessão do adicional, o que inviabiliza seu pagamento.

5.
O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para suprir ausência de regulamentação, sob pena de violar a separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que laudo pericial não pode ter efeitos retroativos, sendo devido o adicional apenas a partir da constatação técnica da insalubridade enquanto existente vínculo ativo.

7. A perícia produzida nos autos foi realizada em 2024, após o desligamento da servidora, razão pela qual não é apta a comprovar exposição habitual a agentes insalubres durante o período pleiteado.

8. Ainda que se admitisse a aplicação da NR-15, a autora não comprovou contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização), requisito necessário para caracterização da insalubridade em grau máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A concessão do adicional de insalubridade a servidores estatutários municipais exige lei local específica regulamentadora.

2. A mera remissão a normas federais não supre a ausência de regulamentação municipal expressa.

3. O Judiciário não pode substituir a atuação legislativa do Município para criar ou majorar remuneração de servidores.

4. Laudo pericial não produz efeitos retroativos e só gera direito ao adicional de insalubridade enquanto vigente o vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 18, 30, I, 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º; Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 10.05.1996; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; TJES, APL-RN 0000792-76.2017.8.08.0060, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15.02.2022; TJES, AC 031170004985, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Subst. Victor Queiroz Schneider), j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marilândia/ES, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por
GLORINHA GOMES DE ASSIS
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a contar de 01/01/2013 até o término do vínculo, acrescido de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na fixação ou majoração da remuneração de servidores, em atenção ao princípio da separação de poderes, à reserva legal e às Súmulas Vinculante 37 e 339 do STF; (ii) necessidade de legislação municipal específica para concessão do adicional de insalubridade, inexistente no âmbito do Município, razão pela qual seria inviável a condenação imposta; e (iii) aplicação do princípio da legalidade estrita à Administração Pública, que só pode agir nos limites expressamente previstos em lei.

Em contrarrazões, a apelada aduz, em suma: (i) que a jurisprudência pacífica das Câmaras Cíveis do TJES tem reconhecido o direito ao adicional de insalubridade para servidores garis, com fundamento na legislação municipal que remete à legislação federal, notadamente à NR 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, que caracteriza a atividade como insalubre em grau máximo; e (ii) que além da remissão normativa, foi realizada perícia judicial no caso concreto, comprovando a insalubridade.

É cediço que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal estabelece ser direito dos trabalhadores
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”
.
Porém, com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade, foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, de modo que o referido dispositivo deixou de ser aplicável aos servidores ocupantes de cargo público.

A referida emenda reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica. Ou seja, embora o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente.

Nesse passo, considerando a competência exclusiva atribuída, pelo artigo 39 da Constituição Federal, a cada ente federado, para instituir o regime jurídico dos seus servidores, em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário,
não se aplica as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou
a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Isto porque, se inexistente lei específica, é vedado à Administração Pública proceder ao pagamento do adicional de insalubridade, notadamente pelo fato de que deve sempre pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.

Segundo firme entendimento desta egrégia Corte, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PREJUDICADOS. I.
A extensão aos servidores públicos dos direitos sociais previstos no artigo 7º, da CF/88, dentre eles os adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas, depende de legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado. Precedentes
. II.
É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a ratio da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.
III. Na hipótese, o artigo 94, caput e § 4º, da Lei Municipal nº 585/02 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atílio Vivacqua), prevê o pagamento de gratificação aos servidores públicos que exerçam, com habitualidade, suas atividades em locais considerados insalubres, a ser calculada sobre o vencimento base, entre 15% (quinze por cento) e 40% (quarenta por cento), conforme o grau de insalubridade, a ser definido em regulamento. lV.
Referido dispositivo, apesar de prever o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, necessita da edição de norma regulamentadora específica definindo as atividades abrangidas e estabelecendo os critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal.
V.
Frente à inexistência de regulamentação da matéria pelo ente público, mediante a instituição das hipóteses nas quais será admitido o pagamento do aludido adicional e apontando, inclusive, os respectivos percentuais devidos conforme o grau de exposição, revela-se inviável o deferimento do direito pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes
. VI. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, julgando, outrossim, prejudicados os apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA e LARA SCARPI Lopes. (TJES; APL-RN 0000792-76.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA DA MATÉRIA. JUDICIÁRIO NÃO PODE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para a percepção do adicional de insalubridade previsto no artigo 70, §1º do Estatuto do Servidor Público do Município de Mantenópolis ES mostra-se, antes de tudo,
essencial a regulamentação do aludido dispositivo, no âmbito da municipalidade, uma vez que se está diante de norma de natureza limitada, necessitando de regulamentação específica para que possa ter sua eficácia de forma plena.
2) No período pleiteado (cinco anos pretéritos ao ajuizamento) não havia lei local regulamentando o direito ao adicional de insalubridade. Ademais, a aposentadoria especial de outros servidores não confere direito subjetivo à autora, uma vez que as normas de natureza previdenciária jungidas à aposentadoria especial não são suficientes a amparar o direito da apelante. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 031170004985, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ATÉ A INTERPOSIÇÃO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO OU DE INCIDÊNCIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM DESFAVOR DO APELANTE. 1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
. 2. Até a interposição do presente apelo, o Município de Mantenópolis não tinha regulamentado o adicional de insalubridade, situação fática que rechaça a possibilidade de recebimento de parcelas retroativas, dado que o pagamento do referido direito pressupõe previsão legal específica. 3.
Os municípios gozam de autonomiapolítica, administrativa e financeira, segundo disposto no artigo 18, da Constituição da República, logo, as normas estatutárias prevalecem sobre as diretrizes trabalhistas em relação aos servidores que não são celetistas
. 4. Não há que se falar que a conduta do ente público municipal causou danos morais ao servidor recorrente, na medida em que o apelado atuou pautado pelo princípio da legalidade ao não pagar verba sem expressa disposição legal. Outrossim, a omissão legislativa foi devidamente sanada no curso desta demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. Mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita no primeiro grau. (TJES; AC 0000540-63.2017.8.08.0031; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NORMA INSTITUIDORA DO DIREITO DE EFICÁCIA LIMITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal regulamentando a matéria.
2. Embora o art. 70 da Lei Municipal nº 792/99 preveja que os servidores de Mantenópolis terão direito a adicional de remuneração para as atividades insalubres, tal matéria não é devidamente regulamentada para que o judiciário possa reconhecer o direito pleiteado, sob pena de atuar como legislador positivo.
3. Indispensável a edição de uma legislação municipal específica para instituir as hipóteses nas quais será admitido o pagamento do aludido adicional, apontando, inclusive, os respectivos percentuais, não se valendo, portanto, da própria norma que reconhece o direito do adicional.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 031170005024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL – PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois expressamente autorizado pela regra do art. 355, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Embora haja previsão do adicional de insalubridade no inciso XXIII do art. 7º da Carta Magna, por força do disposto no § 3º do art. 39 da CF, a norma não é autoaplicável aos servidores públicos, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserido o fato sob análise. 3. No caso em apreço, o Município de Governador Lindemberg, no Estatuto dos Servidores Públicos, condicionou o pagamento do adicional de insalubridade à lei específica, que até o momento não foi editada. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para ser aplicada.
4. Ainda que esta demanda fosse tratada como mandado de injunção, o pedido de regulamentação da Lei Municipal que prevê a concessão de adicional de insalubridade em favor dos servidores municipais está fadado à improcedência, pois a Constituição Federal somente prevê a utilização deste remédio constitucional para a efetivação dos direitos e garantias nela previstos, dentre os quais não se inclui, obviamente, a vantagem perquirida nestes autos, não estendida aos servidores públicos. Precedente do STF. 5. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 014140055188, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE COLATINA. NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.369/2016. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA DURANTE O PERÍODO RECLAMADO. 1. – De acordo com a exegese dos artigos 7º, XXIII, e 39, § 2º, da Constituição Federal, firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 169.173 (1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves), para implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidor público municipal estatutário há necessidade de lei específica.
2. – A inexistência de legislação municipal específica concessiva do direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Município de Colatina até a edição da Lei Municipal n. 6.369/2016, quando então surgiu o direito ao adicional, impede o Poder Judiciário de reconhecer, com relação a período pretérito à edição da referida lei, casos de atividades insalubres, bem como o percentual a ser pago em cada circunstância especial, de modo que não há falar em indenização.
3.– Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 014170064860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

Nesta hipótese, os artigos 95 a 97, da Lei Complementar Municipal nº 016/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Marilândia fazem menção ao adicional de insalubridade, como se pode constatar abaixo:

Art. 95: Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação concedida na forma da Legislação Federal específica.

§1°: Considera-se atividade insalubre, perigosa ou penosa aquelas declaradas na Legislação Federal pertinente.

§ 2°: Todo servidor exposto a condições de insalubridade deve ser submetido a exame médico, observados os critérios e a periodicidade da Legislação Federal específica.

§ 3°: Diante de dúvida quanto à caracterização da nocividade da atividade, a concessão das gratificações de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à perícia do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que comprove a existência do risco à saúde do trabalhador.

§ 4°: O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§ 5°: No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor deve optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo desses valores.

§ 6°: Comprovada a existência de condições de insalubridade, a gratificação é devida de forma integral, ainda que a atividade seja intermitente.

Art. 96: Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos ou penosos, visando à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de procedimentos e normas de saúde, higiene e segurança.

Parágrafo Único: A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Art. 97: Na concessão das gratificações penosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação municipal.

Note-se que a referida lei não traz as especificações necessárias à concessão do adicional de insalubridade e embora o artigo supracitado estabeleça a aplicação subsidiária da legislação federal, não determina qual legislação federal deveria ser adotada, se a CLT, se as Portarias do Ministério do Trabalho ou outra legislação autônoma.

Ademais, o Município não pode abrir mão de legislar e passar a adotar legislação federal e estadual no seu âmbito de administração, pois isto significaria deixar de exercitar competência que lhe é atribuída constitucionalmente.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do STF:

Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 10/05/1996, DJ 16-05-1997 PP-19965 EMENT VOL-01869-03 PP-00508).

O sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal atribui aos Municípios a tarefa de legislar exclusivamente sobre interesse local, incluindo-se o funcionalismo municipal (artigo 30, I, da CF
)
e essa competência é indelegável, o que impede que as normas regulamentadoras do adicional de insalubridade em âmbito federal sejam ser utilizadas para subsidiar os pedidos iniciais.

Portanto, à vista de tais considerações, descabe o pagamento de adicional de insalubridade pretendido notadamente porque não há regulamentação para seu pagamento na legislação municipal.

Além disso, mesmo que se possa admitir no presente caso que, ao fazer remissão à legislação federal, o ente municipal fixou os parâmetros necessários ao pagamento do referido adicional de insalubridade, tenho que o pleito autoral não merece prosperar.

Primeiramente, destaca-se que a autora/apelada afirmou em sua exordial ter sido admitida para o cargo de gari desde 1989, exercendo as atividades de varredura de logradouros públicos e de coleta de lixo urbano, com exposição permanente a todo tipo de material contaminado, sem que lhe fosse assegurado o uso de luvas ou outros equipamentos de proteção.

A municipalidade, por sua vez, disse em contestação (juntando documentos comprobatórios) que contratou empresa especializada em segurança e medicina do trabalho, que emitiu laudos técnicos de condições ambientais do trabalho que justificaram a suspensão do adicional em 2013, por constatar que não havia exposição a riscos físicos químico e biológico conforme avaliação qualitativa dos processos de trabalho (fl. 63), pontuando que a municipalidade fornece equipamento de proteção individual (fl. 65).

Fora juntado aos autos o perfil profissiográfico previdenciário da servidora (evento 14238288), ocupante o cargo de Auxiliar de Obras e Serviços Públicos Nível III Padrão B (evento 14238290), que revela tanto a atividade de limpeza de vias pública e coleta de lixo na via urbana, armazenado o lixo seco em sacos plásticos, quanto a atividade de preparação de alimentos para escolares (evento 14238288, fls. 05/06 – nota-se que esse foi o único perfil assinado pela servidora), em que pese, quando realizada a perícia, não ter havia divergência de que a função habitual a servidora, quando estava em atividade, era de gari (evento 14238306).

O
expert
do juízo, nos idos de 2024, colhendo informações junto à servidora e à coordenadora de obras presente na entrevista, analisando as atividades principais exercidas à época em que a servidora estava em atividade, concluiu que “atividades exercidas e ambientes de laboro da Reclamante caracterizam o adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), segundo o enquadramento técnico dado pelo Anexo 14 da NR 15, redação dada pela Portaria n.º 3.214/78” (evento 14238306).

Contudo, a meu ver, o referido laudo, ao narrar histórico das atividades servidora, não se presta a comprovar a efetiva atividade insalubre, conforme já definido pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
(...)
. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS 2017/0315794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

(...) A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.(...). (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Reitera-se que a perícia data de 2024, período no qual a apelada já não mais exercia suas atividades junto à municipalidade (o laudo registrou expressamente que a
“
Reclamante exerceu a função de Gari durante o período que trabalhou para a Reclamada e tinha como atividades principais as listadas abaixo, segundo seu próprio depoimento
” –
evento 14238306, fl. 03).

Observa-se, ademais, que é inegável que os trabalhadores que laboram na varrição das vias públicas (ainda que seja realmente essa a hipótese, mormente considerando o perfil profissiográfico mais recente e assinado pela servidora – evento 14238288, fls. 05/06), diferenciam-se dos trabalhadores que coletam o lixo urbano, uma vez que os responsáveis pela varrição de rua entram em contato com resíduos prejudiciais à saúde apenas eventualmente, tanto que a atividade da apelada não foi considerada insalubre pela municipalidade, justamente por não se tratar de coleta de lixo urbano, atividade considerada insalubre (cf. fl. 64).

Nesse contexto, a apelada não faz jus ao adicional de insalubridade com fulcro na NR 15, anexo XIV, notadamente porque essa preconiza a necessidade de contato permanente com lixo urbano para o reconhecimento do direito:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO XIV

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações,
em contato permanente
com:

(...)

-
lixo urbano (coleta
e industrialização).

Carece de reforma, pois, a sentença recorrida, primeiro, porque inexiste legislação municipal que regulamente o adicional de insalubridade, o que veda a sua concessão em observância ao princípio da legalidade; segundo, porque mesmo que se pudesse considerar a aplicação subsidiária da legislação federal trabalhista no caso em apreço, não houve comprovação de que a parte autora/apelada desempenhava efetivamente uma atividade insalubre.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada

para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.